Tribunal: TJDFT
Processo: 0717742-98.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO N.: 0717742-98.2018.8.07.0000 AUTOR: CLAUDIO DE OLIVEIRA MARTINS RÉU: LUIS AUGUSTO XIMENES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a contestação apresentada pelo réu. Brasília/DF, 10 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator